Tribunal: STF
Processo: HC 134396
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual quer de Colegiado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE. Uma vez constatada a reiteração da prática criminosa, tem-se como própria a prisão preventiva. 



    PROCESSO-CRIME – PROVA – IMAGENS. Ante a impossibilidade de obtenção de imagens referentes à gravação, não se tem nulidade.